Tribunal: TJMT
Processo: 1026901-68.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026901-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MAURO SANDRES MELO - CPF: 123.111.788-57 (ADVOGADO), JUIZO DA 12a. VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), JOCILENE BARREIRO DA SILVA - CPF: 009.014.456-22 (PACIENTE), GERSINO ROSA DOS SANTOS - CPF: 904.049.551-34 (VÍTIMA), SILVIO JUNIOR PEIXOTO - CPF: 095.962.256-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON DE OLIVEIRA DE SOUZA PAULINO - CPF: 057.935.431-80 (VÍTIMA), VANDERLEY BARREIRO DA SILVA - CPF: 618.262.763-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SANDRES MELO - CPF: 123.111.788-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026901-68.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOCILENE BARREIRO DA SILVA
IMPETRANTE: MAURO SANDRES MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL – HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO

- PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONRETA DA CONDUTA – MEIO DE EXECUÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTO VÁLIDO - ORDEM DENEGADA.

Não há que cogitar em constrangimento ilegal, quando os elementos de informações colhidos nos autos denotarem a gravidade no modo de execução do crime.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026901-68.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOCILENE BARREIRO DA SILVA
IMPETRANTE: MAURO SANDRES MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Exmo. Juiz Convocado FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jocilene Barreira Da Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo Criminal da Décima Segunda Vara Criminal da Capital.

Consoante exposto pelo impetrante, a paciente está presa desde o dia 11/04/2024, por força de prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva, nos autos 1002932- 92.2024.8.11.0042, em trâmite perante o juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Capital, no qual foi denunciada pelo delito de homicídio triplamente qualificado, por duas vezes (
artigo 121, § 2º, I, III e IV (2 vezes), nas formas dos artigos 29 e 70, todos do Código Penal
).

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que a prisão da paciente não mais se justificaria, principalmente porque está presa por mais de 05 meses, com a instrução criminal encerrada, tendo colaborado desde o início com as investigações, sendo primária, possuindo endereço fixo, além de encontrar debilitada, sob o ponto de vista físico, e, extremamente abalada em suas condições mentais.

Também sustenta que inexistiram indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva com relação à paciente, já que as provas produzidas indicam que não teve qualquer participação aos fatos imputados na denúncia.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.

241694167.

As informações do juízo foram prestadas no id. 242288185.

Instada, a Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 242618683, se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026901-68.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOCILENE BARREIRO DA SILVA
IMPETRANTE: MAURO SANDRES MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO (MÉRITO)

Exmo. Juiz Convocado FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O mérito do Habeas Corpus resume em saber se os requisitos da prisão preventiva ainda estariam presentes, bem como averiguar se a paciente faz jus ao benefício da prisão domiciliar.

A segregação cautelar deu-se em razão da gravidade concreta da conduta, revelada pela forma de execução do crime.

Para melhor compreender, destaco o fundamento utilizado pelo magistrado de primeira instância:

“[...]Com efeito, a gravidade concreta no caso em tela é descortinada pelo modus operandi, em tese, empregado pelos denunciados, vez que supostamente, imbuídos de animus necandi, valendo-se de arma de fogo, agindo por motivo torpe e promessa de recompensa, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em ação que resultou em perigo comum, mataram Gersino Rosa dos Santos, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial de Necropsia. Como se não bastasse ainda, sob as mesmas circunstâncias acima delineadas, os denunciados mataram Cleyton de Oliveira de Souza Paulino, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de Necropsia. Sob outro aspecto, a ordem pública deve ser preservada, pois os fatos se deram em tese em razão de que os denunciados VANDERLEY e JOCILENE atribuíram à vítima Gersino Rosa dos Santos a autoria do assassinato perpetrado em face de Gerlei Silva da Silva, filho de JOCILENE e irmão de VANDERLEY, ocorrido em 09/11/2023, por isso VANDERLEY e JOCILENE contrataram o co-denunciando SILVIO JUNIOR PEIXOTO para matar a vítima Gersino Rosa dos Santos, mediante promessa de recompensa. Desta feita, em princípio a gravidade concreta vislumbrada, por si só já é suficiente para demonstrar o risco gerado pelos seu estados de liberdade, assim como a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...]”

Como se sabe, é plenamente possível utilizar tal premissa para sustentar um decreto de prisão preventiva.

A propósito, consoante a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, “
descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, diante da
gravidade

concreta
da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus

operandi
com que o crime foi praticado
”. (N.U 1021212-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

No limite cognitivo do caso posto, é possível ver concretamente a gravidade do crime, visto ter ocorrido dentro do Shopping Popular da Capital, local fechado e com grande fluxo de pessoas, inclusive de crianças e idosos.

Além do local do crime ser de grande circulação, o calibre da arma utilizada no crime é o de 9mm, o qual ostenta um grande poder de alcance e perfuração, fator a tornar mais perigosa e reprovável a conduta.

Por tal modo, não há que cogitar em constrangimento ilegal somente pelo fundamento utilizado pelo magistrado, já que os elementos de informações colhidos nos autos denotam a gravidade no modo de execução do crime, o qual, inclusive, gerou bastante repercussão social.

Já para manter a prisão preventiva, o juízo de origem entendeu que os fundamentos que ensejaram sua decretação ainda subsistem.

Na oportunidade, consignou que as declarações dos corréus isentando a paciente das imputações não seriam suficientes, por si só, para acarretarem a revogação pretendida.

Ainda, na mesma decisão, foi indeferido o pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não restou comprovada a extrema debilidade da paciente.

Por oportuno, compilo os principais fundamentos da referida decisão:

“[...] Analisando detidamente os autos, verifica-se que, a despeito das razões esposadas no pedido de revogação formulado pela acusada, permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Incialmente convém destacar que a materialidade e os indícios de autoria constatados por ocasião da decretação da prisão, ao menos por ora, permanecem presentes. Neste contexto, em que pese à alegação da d. Defesa no sentido de que os corréus afirmaram na instrução processual que a implicada não teve qualquer participação no delito, contudo, a negativa de autoria por parte dos corréus não é, por si só, motivo suficiente para a revogação da medida extrema. A decretação da prisão preventiva foi fundamentada em elementos que demonstram a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. Além disso, a negativa dos corréus deve ser avaliada em conjunto com as demais provas dos autos, sendo prematuro concluir, neste momento processual, pela inexistência de indícios suficientes de autoria por parte da acusada. Outrossim, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de doença, é sabido que conforme redação do art. 318 do CPP, que o acusado deve comprovar extrema debilidade por grave estado de saúde e a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. No presente caso, tal comprovação não se fez presente,

de modo que a defesa não embasou suas alegações em quaisquer provas documentais idôneas.

Não bastasse, além da comprovada debilidade em razão de doença grave, necessário a comprovação de que o estabelecimento penal não ofereça o tratamento necessário. Requisito este que também não restou preenchido pela defesa da ré. Não há nos autos elementos que demonstrem que as medidas cautelares diversas seriam adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, assegurar a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal.[...]”.

Neste ponto, o juízo de origem também agiu com acerto, já que as declarações isentando a paciente do crime não possuem atribuição de gerar uma revogação automática da prisão, mormente quando ainda subjazem elementos denotadores da autoria delitiva.

Ademais, é defeso ao Tribunal de Justiça, em sede de Habeas Corpus, aprofundar na questão de mérito, sob pena de supressão de instância.

Com relação aos predicados pessoais da paciente, vale lembrar que não constituem óbice para a decretação ou manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, também não há como acolhe-lo, porquanto os argumentos e documentos juntados pelo impetrante não comprovam a doença grave e, tampouco, a extrema debilidade da paciente e a impossibilidade de tratamento da doença dentro do sistema prisional.

Por derradeiro, registro que a prisão preventiva não implica em antecipação da pena, tampouco ofensa ao princípio da não culpabilidade, dada a sua natureza cautelar e desde que plenamente justificável, como ocorre nos autos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024